Tribunal: TJMT
Processo: 1054693-10.2020.8.11.0041
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-10-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1054693-10.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cancelamento de vôo, Efeitos]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[Y. M. M. - CPF: 056.705.561-27 (APELANTE), MILTON SOARES NETO - CPF: 028.318.291-19 (ADVOGADO), KATIA MONTEIRO DA CRUZ - CPF: 984.665.261-53 (APELANTE), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (APELADO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), KATIA MONTEIRO DA CRUZ - CPF: 984.665.261-53 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GUIOMAR TEODORO BORGES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS

- TRANSPORTE AÉREO – CANCELAMENTO DE VOO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EVIDENCIADA - DANO MORAL CONFIGURADO –
VALOR
INDENIZATÓRIO MAJORADO
–
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O valor arbitrado a título de danos morais deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.

Mostra-se razoável a reparação do dano moral ao passageiro, em razão do cancelamento de voo que impossibilitou o cumprimento do itinerário previamente contratado.

R E L A T Ó R I O

Apelação nº 1054693-10.2020.8.11.0041

Apelante:
Y.M.M

Apelado:
GOL LINHAS AEREAS S.A

10ª Vara Cível de Cuiabá

RELATÓRIO

Recurso de Apelação interposto por
Y.M.M.

Ação:
Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais, proposta por
Y.M.M,
representada por

KATIA MONTEIRO DA CRUZ,
em desfavor de
GOL LINHAS AEREAS S.A.

Sentença:
julgou procedente a ação, para condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais em R$ 4.000,00 a ser corrigido pelo INPC, da data do arbitramento (prolação da sentença) e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação. Condenou a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 20% sobre o valor da condenação.

Apelação
(Id 174394195): Requer a majoração da indenização arbitrada para o valor de R$ 15.000,00.

Pugna pelo provimento do recurso

Contrarrazões
pelo desprovimento

(Id.

174394198).

Em parecer a d. Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se pelo parcial provimento do recurso, sugerindo o valor de R$ 7.500,00 (Id.
180008713
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Recurso de Apelação interposto por
Y.M.M,
representada por sua genitora
KATIA MONTEIRO DA CRUZ,

contra sentença que julgou procedente Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais, movida por ela e condenou a Companhia Aérea GOL LINHAS AÉREAS S.A
,
ora apelada, ao pagamento de R$ 4.000,00 a título de danos morais.

Aduz a apelante que “
o quantum indenizatório arbitrado no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais)

não se encontra proporcional e razoável com as peculiaridades do caso em análise, bem como, com os valores costumeiramente reconhecidos pelos tribunais pátrios e por este Egrégio
Tribunal de Justiça
” (Id. 1743944195). Dessa forma, pugna pela reforma parcial da sentença, aumentando o valor indenizatório para o montante de R$ 15.000,00.

O apelado, por sua vez, em contrarrazões, afirma que não há razões para a majoração do valor fixado, por isso, manifesta pela manutenção da sentença recorrida.

A controvérsia está em saber se comporta reforma a sentença para majorar o valor indenizatório fixado.

A procedência da ação ajuizada com a condenação da requerida a título de danos morais tornou incontroversa a falha na prestação do serviço contratado e consequente dever de indenizar. A par disso, passa-se a apreciação da majoração do valor indenizatório.

No arbitramento do valor dos danos morais, há que levar em conta as circunstâncias do caso concreto, é dizer, as condições das partes, o comportamento da parte e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é, de um lado, compensar o dano ocorrido, e, de outro desestimular a conduta abusiva.

O quantum não representa mero simbolismo, sob pena de esvaziar o caráter compensatório da sanção. Mas não pode, também, impingir montante extremamente gravoso ao ofensor.

Em casos dessa natureza, esta Câmara tem arbitrado a condenação em R$ 10.000,00, porque atende à razoabilidade que norteia a espécie.

Nessa perspectiva, é também a jurisprudência de outros tribunais:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. COMPANHIA AÉREA. CONTRATO DE TRANSPORTE. OBRIGAÇÃO DE RESULTADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MORAIS. ATRASO DE VOO. SUPERIOR A QUATRO HORAS. PASSAGEIRO DESAMPARADO. PERNOITE NO AEROPORTO. ABALO PSÍQUICO. CONFIGURAÇÃO. CAOS AÉREO. FORTUITO INTERNO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. 1. Cuida-se de ação por danos morais proposta por consumidor desamparado pela companhia aérea transportadora que, ao atrasar desarrazoadamente o voo, submeteu o passageiro a toda sorte de humilhações e angústias em aeroporto, no qual ficou sem assistência ou informação quanto às razões do atraso durante toda a noite. 2. O contrato de transporte consiste em obrigação de resultado, configurando o atraso manifesta prestação inadequada. 3. A postergação da viagem superior a quatro horas constitui falha no serviço de transporte aéreo contratado e gera o direito à devida assistência material e informacional ao consumidor lesado, independentemente da causa originária do atraso. 4. O dano moral decorrente de atraso de voo prescinde de prova e a responsabilidade de seu causador opera-se in re ipsa em virtude do desconforto, da aflição e dos transtornos suportados pelo passageiro. 5
. Em virtude das especificidades fáticas da demanda, afigura-se razoável a fixação da verba indenizatória por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).
6. Recurso especial provido. (STJ - REsp: 1280372 SP 2011/0193563-5, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 07/10/2014, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/10/2014)

APELAÇÃO. - TRANSPORTE AÉREO. - CANCELAMENTO DE VOO. – DANOS MORAIS
- Sentença de improcedência – Recurso dos requerentes – Cabimento - Companhia aérea que alega que o cancelamento do voo ocorreu em razão de manutenção não programada - Ausência de excludente de responsabilidade – Dano moral configurado
– Cancelamento que ensejou abalo – Viagem que se deu de forma não contratada – Mais vagarosa e menos confortável – Dano in re ipsa – Quantum a título de indenização arbitrado em R$10.000,00 a ser repartido entre as partes autoras -
Precedentes desta Câmara – Sentença reformada – Sucumbência revista – Recurso provido.

(TJ-SP - AC: 10008523220228260100 SP 1000852-32.2022.8.26.0100, Relator: Achile Alesina, Data de Julgamento: 28/06/2022, 15ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/06/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CANCELAMENTO DE VOO. VALOR DA INDENIZAÇÃO – MAJORADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Analisadas as condições econômicas das partes, o valor arbitrado a título de danos morais deve ser fixado de forma a reparar o sofrimento da vítima e penalizar o causador do dano, respeitando a proporcionalidade e razoabilidade
. A jurisprudência neste Tribunal de Justiça tem admitido a fixação do valor de R$ 10.000,00 para a reparação do dano moral causado ao consumidor em razão do cancelamento de voo.

(TJ-MS - AC: 08073465820208120001 MS 0807346-58.2020.8.12.0001, Relator: Des. Odemilson Roberto Castro Fassa, Data de Julgamento: 28/09/2021, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 04/10/2021)

Posto isso,
dá-se parcial provimento ao recurso
, para majorar o valor da indenização por danos morais para valor de R$ 10.000,00.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/09/2023